Tribunal: TJDFT
Processo: 0704323-83.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0704323-83.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: VALDINEY DA SILVA OLIVEIRA RECORRIDO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFISSIONAL DE SEGURANÇA METROVIÁRIO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação do réu a convocar e nomear o autor em concurso público no qual foi aprovado fora do número de vagas. Recurso inominado da parte autora, visando a procedência do pedido. 2 – Concurso público. Aprovação fora do número de vagas. Mera expectativa de direito. Os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital não têm direito subjetivo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso (AgRg nos EDcl no RMS 45.117/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 03/02/2017). O autor foi aprovado na posição 85 do concurso para Profissional de Segurança Metroviário, especialidade Educação Física, o qual previa o provimento de 30 vagas para ampla concorrência. Dessa forma, não se reconhece o direito à nomeação. 3 – Preterição não caracterizada. Ausência de direito à nomeação. A paralela contratação de servidores temporários atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, por si só, a preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos (Acórdão 958806, 20150110859016ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a TURMA RECURSAL). Com relação à nomeação de candidatos através de decisão judicial, é fato que a determinação é individual e tem efeito inter partes, de forma que não há ato praticado pela Administração Pública que caracterize a preterição do autor e lhe conceda o direito subjetivo à nomeação. Sentença que se confirma. 4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa diante da gratuidade de justiça concedida. Sem honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões.” O recorrente sustenta violação ao art. 37, II e IV da CRFB, porquanto houve violação à Lei no 6.149/1974, porquanto a Administração Pública deixou de prover 246 cargos vagos de Profissional de Segurança Metroviário, sem qualquer motivação. Sustenta o autor que há ofensa ao dever de fundamentação, e, consequentemente, da prestação jurisdicional adequada, porquanto o Acórdão recorrido reproduziu os termos da decisão do magistrado de primeiro grau. Defendeu a existência de repercussão geral. Transcorreu in albis o prazo para a parte ex-adversa contrarrazoar o Recurso Extraordinário. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em virtude do benefício da gratuidade de justiça concedido. Com relação à matéria em debate, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese, em sede de repercussão geral, de que “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (Tema 784 – RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). O acórdão recorrido concluiu que não restou caracterizada a preterição, conforme seguintes fundamentos: “A paralela contratação de servidores temporários atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, por si só, a preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivo” e “Com relação à nomeação de candidatos através de decisão judicial, é fato que a determinação é individual e tem efeito inter partes, de forma que não há ato praticado pela Administração Pública que caracterize a preterição do autor e lhe conceda o direito subjetivo à nomeação”. Ainda que o recorrente alegue ausência de fundamentação, a irresignação recursal não merece guarida jurisdicional, porquanto, nos estritos termos do Tema 451 de jurisprudência do STF fixada em sede de Repercussão Geral “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.” Nesse sentido, transcreve-se ementa do Acórdão base do referido tema: Juizado especial. Parágrafo 5o do art. 82 da Lei no 9.099/95. Ausência de fundamentação. Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Possibilidade de o colégio recursal fazer remissão aos fundamentos adotados na sentença. Jurisprudência pacificada na Corte. Matéria com repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (RE 635729 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436) Ainda, em relação a matéria, relevante apontar que o Acórdão recorrido observou de forma adequada o Tema 339 de Jurisprudência do STF fixada em sede de Repercussão Geral: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” O recurso extraordinário, portanto, não merece seguimento, nos termos do art. 1.030, I, a do CPC, pois o acórdão impugnado acha-se em conformidade com o posicionamento do STF acerca do mesmo tema. Ademais, o desiderato recursal é rever a existência de preterição não apreciada expressamente no Acórdão recorrido, o que implica revolvimento da matéria fática apta a ensejar a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, em razão do óbice da Súmula 279 do STF. Tem-se em conta, ainda, que não houve prequestionamento dos dispositivos constitucionais alegadamente violados, art. 37, II e IV da CRFB, nem tampouco a oposição de embargos de declaração com vistas a suprir eventual omissão da Turma Recursal, nos termos do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Ressalta-se que não se trata de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de Recurso Extraordinário, os quais não são cabíveis contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, mas sim, de oposição do recurso aclaratório quando houver, na Apelação Criminal ou no Recurso Inominado, omissão em relação específico capítulo do recurso que aponte, previamente, ofensa a dispositivo constitucional. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Por fim, a análise da Lei no 6.149/1974 como pressuposto à conclusão de ofensa ao art. 37, II e IV da CRFB, implica o revolvimento da legislação infraconstitucional, o que evidencia, em tese, ofensa indireta ou reflexa à Carta da República. O E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 9 de junho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal